Tribunal: TJMT
Processo: 0007143-63.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007143-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 201.762.521-34 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- VALOR EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO
TEMA

1.076
DO
STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (
Tema

1.076
), a fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (
Tema

1.076
).

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório lançado nos autos Id. 46209997, da lavra do Dr. Gilberto Lopes, nos seguintes termos:

“Recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Diferença Salarial pelo Desvio de Função com Pedido Liminar n° 7143-63.2014.811.0003, código 748800
, ajuizada por
LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO
em face do apelante, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 290 do Código de Processo Civil (não recolhimento das custas e despesas processuais) e condenou o promovente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) dada a singela atuação da procuradoria (ID Num.2878827).
Em razões recursais, o ESTADO alega que o julgador ao arbitrar a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, não observou o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 85, § § 2° e 3° do Código de Processo Civil, que determina que a condenação deve ser fixada no percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da causa. (ID Num.2878830)
Decorreu o prazo do apelado sem apresentação das contrarrazões (ID Num.2878834).”

Acrescento que, em razão da decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal, foi determinado o retorno dos autos a esta Câmara Cível, para nova análise da questão, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, tendo em visa que o Superior Tribunal de Justiça, através do recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.812.301/SC (Tema 1.076), vedou a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, e autorizou a o arbitramento por equidade quando o valor econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de “Recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Diferença Salarial pelo Desvio de Função com Pedido Liminar n° 7143-63.2014.811.0003, código 748800
, ajuizada por
LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO
em face do apelante, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 290 do Código de Processo Civil (não recolhimento das custas e despesas processuais) e condenou o promovente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) dada a singela atuação da procuradoria (ID Num.2878827).

O cerne da questão versa sobre a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, aplicada sem a observância dos critérios dispostos no § 3o do art. 85 do CPC.

Na primeira sessão de julgamento, esta Câmara, sob a relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença que havia fixado os honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por equidade em razão do alto valor da causa (R$1.409.600,00 – um milhão quatrocentos e nove mil e seiscentos reais).

Sobreveio a interposição de Recurso Especial, o qual ficou suspenso, tendo em vista a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito.

Após o julgamento do representativo da controvérsia – REsp no 1.850.512/SP, a eminente Vice- Presidente deste Sodalício, determinou nova análise da questão, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC, para adequar o julgamento ao entendimento firmado no Tema 1.076/STJ.

Assim, passo a analisar a questão a par da nova orientação jurisprudencial.

O CPC/2015 dedica um parágrafo específico ao tema honorários advocatícios no art. 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)”

Conforme citado acima, a sentença fixou honorários em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão do elevado valor da causa.

Diante da divergência jurisprudencial formada sobre o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” ( Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

O Min. Relator explicou que o CPC/2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85, deve ser aplicada a situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

Extrai-se, ainda, do voto condutor que aludida norma foi
“editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal”.

O eminente Relator, acrescentou, também, que o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça durante a vigência do CPC/1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no § 3o do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Mesmo entendimento deve ser adotado quando a parte vencida for o particular.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3o do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5o desse mesmo dispositivo.” (Embargos de Divergência em RESP No 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão vergastada, condenar o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC ficando isento do pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022